Tribunal: STJ
Processo: 0541272-69.2018.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088753 - BA(2025/0418674-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: JORGE CARLOS OLIVEIRA DO VALE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO QUE
CONSIDERA VIOLADO OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 284/STF.
1. As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma do julgado,
de modo que a "simples menção de normas infraconstitucionais, feita de
maneira esparsa no corpo das razões recursais, não supre a exigência de
fundamentação adequada do recurso especial, pois dificulta a compreensão da
controvérsia. Incidência da
" (EDcl no AgRg no
Súmula 284/STF
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 402.314/SP,
DJe de
.
22/9/2015)
2. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". Precedentes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55549934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:21
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 9091ce74-804c-4656-a7ce-1770d36db5fc

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:21
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 9091ce74-804c-4656-a7ce-1770d36db5fc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088753 - BA(2025/0418674-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: JORGE CARLOS OLIVEIRA DO VALE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO QUE
CONSIDERA VIOLADO OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 284/STF.
1. As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma do julgado,
de modo que a "simples menção de normas infraconstitucionais, feita de
maneira esparsa no corpo das razões recursais, não supre a exigência de
fundamentação adequada do recurso especial, pois dificulta a compreensão da
controvérsia. Incidência da
" (EDcl no AgRg no
Súmula 284/STF
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 402.314/SP,
DJe de
.
22/9/2015)
2. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". Precedentes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA S.A. contra decisão monocrática da Presidência desta Corte por meio da qual
se aplicou a Súmula n. 284/STF.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA assim ementado (fls. 518-
519):
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES
SIMULTÂNEAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
Documento eletrônico VDA55137371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:39
Código de Controle do Documento: 234a63bf-760e-41c1-86fa-db212269c45f

PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
INCONTINÊNCIA
URINÁRIA
SEVERA.
DISFUNÇÃO
ERÉTIL.
TRATAMENTO
ADEQUADO.
RECUSA.
ABUSIVIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
VALOR
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO.
CABIMENTO.
ASTREINTES.
EXCLUSÃO.
INADMISSIBILIDADE.
SENTENÇA.
REFORMA
PARCIAL. I - A EXISTÊNCIA DE COBERTURA
CONTRATUAL
PARA
A
ENFERMIDADE
DO
PACIENTE
IMPÕE
AO
PLANO
DE
SAÚDE
GARANTIR A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO
INDICADO COMO O MAIS ADEQUADO E EFICAZ À
MOLÉSTIA, SOB PENA DE TORNAR INÓCUA A
FINALIDADE PARA A QUAL O CONTRATO FORA
ENTABULADO. II - APRESENTADO RELATÓRIO
MÉDICO JUSTIFICANDO A NECESSIDADE DE
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ADEQUADO PARA
TRATAR INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA E
DISFUNÇÃO
ERÉTIL,
DECORRENTES
DE
TRATAMENTO ANTERIOR DE CÂNCER, ABUSIVA É
A NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA OPERADORA
DE
SAÚDE,
QUE
PRETENDE
IMPOR
PROCEDIMENTO INEFICAZ E MAIS BARATO,
MOTIVANDO, ASSIM, A SUA CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL, EM RAZÃO DA AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E
ANGÚSTIA
GERADAS
NO
PACIENTE.
III
-
DESCABIDA É A EXCLUSÃO DAS ASTREINTES
QUE FORAM FIXADAS PARA A HIPÓTESE DE
DESCUMPRIMENTO
DA
LIMINAR,
ESPECIALMENTE QUANDO HÁ ELEMENTOS, NOS
AUTOS, QUE REVELAM A RESISTÊNCIA PARA
CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. IV - O VALOR DA
INDENIZAÇÃO DEVE SER FIXADO DE FORMA A
ATENDER AO DUPLO ESCOPO DE COMPENSAÇÃO
E ABESPINHAR O AUTOR DO DANO, MANTENDO
SEUS FINS REPARADORES E EDUCATIVOS, SEM
ENSEJAR
LUCRO,
MOTIVOS
PELOS
QUAIS
MAJORA-SE O VALOR FIXADO NA SENTENÇA.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, a inaplicabilidade da
pois (fls. 633):
Súmula n. 284/STF,
Analisando com a devida cautela o recurso especial
lançado, verifica-se que a Operadora, ora agravante, foi
incisiva em afirmar em que ponto o acórdão guerreado
merece reprimenda e, consequentemente, quais os
dispositivos legais violados.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 640-648).
Documento eletrônico VDA55137371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:39
Código de Controle do Documento: 234a63bf-760e-41c1-86fa-db212269c45f

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer
novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora
agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
No caso dos autos, verifica-se que a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Ressalte-se que a mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com
precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido não preenche o
requisito formal de admissibilidade recursal. Do mesmo modo, a mera citação de normas
infraconstitucionais no corpo das razões recursais sem, todavia, cotejar e explicitar os
motivos pelos quais o comando normativo deixou de ser aplicado, não supre a exigência
de fundamentação adequada do recurso especial.
Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia".
Nesse sentido:
1. Exige-se para a admissão do apelo clareza na indicação
dos artigos de lei federal alegadamente violados, bem
como a explanação coerente, clara e precisa da medida em
que o aresto objurgado teria afrontado cada um desses
dispositivos, ou a eles tenha dado interpretação divergente
da adotada por este ou por outro Tribunal. Incidente a
(AgInt no
Súmula no 284/STF.
AREsp n. 2.044.724/BA,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de
)
5/9/2022.

2. A mera citação genérica de dispositivo de lei tido como
violado desarticulada de fundamentação vinculada à norma
não enseja o cabimento de recurso especial. Nos termos da
jurisprudência, o recurso especial não constitui um menu
ou cardápio em que a parte apresenta um rol de artigos para
que o julgador escolha sobre quais laborar. A hipótese
configura vício construtivo da peça, a atrair a incidência da
(É inadmissível o recurso
Súmula n. 284/STF
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia). [...]
(AgInt no
relator Ministro Og
REsp n. 1.308.906/SP,
Fernandes, Segunda Turma, DJe de
)
30/6/2022.

Documento eletrônico VDA55137371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:39
Código de Controle do Documento: 234a63bf-760e-41c1-86fa-db212269c45f

3. Com efeito, a via estreita do Recurso Especial exige
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
inquinado como violado, bem como sua particularização, a
fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos
autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados caracteriza
deficiência de fundamentação, em conformidade com o
Enunciado Sumular 284 do STF. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro Mauro Campbell
AREsp 1.650.251/RS,
Marques, Segunda Tuma, DJe 9.9.2020.

4. O Recurso Especial interposto pela alínea "c" do
permissivo constitucional deve indicar o dispositivo de lei
federal a que foi dada interpretação divergente pelos
acórdãos recorrido e paradigma, sob pena de deficiência
em sua fundamentação. Incide na espécie também a
Súmula 284 do STF. (AgInt no AREsp n. 1.963.297/MS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
24/6/2022.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:39
Código de Controle do Documento: 234a63bf-760e-41c1-86fa-db212269c45f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.088.753 / BA
Número Registro: 2025/0418674-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05412726920188050001 5412726920188050001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: JORGE CARLOS OLIVEIRA DO VALE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: JORGE CARLOS OLIVEIRA DO VALE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA55526839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:58
Código de Controle do Documento: 335c74cf-ad64-44f3-b6b4-f403dc7bb97a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:58
Código de Controle do Documento: 335c74cf-ad64-44f3-b6b4-f403dc7bb97a